Tribunal: CARF
Processo: 10840.903403/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903403/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.741 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
SALDO CREDOR NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Inexistindo óbice para análise do pleito de ressarcimento apresentado pela
Contribuinte, por razões supervenientes relevantes à solução da lide
administrativa, deve ser apreciada a certeza e liquidez do crédito tributário,
para o adequado julgamento do pedido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
preliminares suscitadas no recurso voluntário e, em seu mérito, dar provimento para reconhecer a
integralidade do direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.717, de 29 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10480.724804/2013-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Juciléia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903403/2011-35
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão da
Turma da DRJ, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório por intermédio do qual foi não reconhecido o crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP, bem como não homologada a compensação nele
declarada.
No referido PER/DCOMP, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI utilizado
na compensação do seguinte débito: Cofins – Não cumulativa.
Segundo a Autoridade Fiscal, a motivação para a decisão em comento consistiu
no fato de a Contribuinte não observar o estatuído no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008, bem como o art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23/12/2011, eis que
possuía ação judicial em trâmite, sobre a discussão da incidência de tributação sobre um dos
produtos que dá saída (bens destinados à alimentação de cães e gatos, acondicionados em
unidades com mais de 10 kg – posição TIPI 2309.10.00), cuja decisão definitiva a ser
posteriormente exarada poderia alterar o valor a ser ressarcido.
Cientificada do Despacho Decisório em comento, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em que apresentou os seguintes argumentos:
Que o processo judicial em questão, ainda que, ao final, seja julgado
improcedente, não tem o condão de alterar o valor do crédito solicitado. Com efeito, a
Impugnante buscou tutela judicial para reconhecer seu direto a não incidência do IPI sobre a
saída de produtos destinados à alimentação de cães e gatos acondicionados em embalagens com
capacidade superior a 10 Kg, face a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
que o instituiu, qual seja, Decreto n.° 4.542, de 26/12/2002, e posteriores alterações, em
dissonância ao Decreto-Lei n° 400, de 30/12/1968.
Em virtude da medida liminar proferida nos autos do processo judicial, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela, a Impugnante está autorizada a não recolher o IPI na
saída de produtos destinados à alimentação de cães e gatos acondicionados em embalagens com
capacidade superior a 10 Kg.
Que o objeto da discussão versada na ação judicial supracitada, qual seja, a não-
incidência do IPI na saída de embalagens com capacidade superior a 10Kg, em nada se relaciona
com os créditos advindos da aquisição de insumos pela Impugnante.
Assim, legitima é a compensação realizada pela Impugnante, nos termos
autorizados pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 74
da Lei no 9.430, de 27/12/1996, e artigo 34 e seguintes da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, vigente à época das compensações, atual redação do art. 41 e seguintes da Instrução
Normativa RFB n° 1.300, de 2012.
Que o objeto da ação judicial é única e exclusivamente a questão da (não)
incidência do IPI na saída dos produtos destinados à alimentação de cães e gatos fabricados pela
mesma, acondicionados em embalagens com capacidade superior a 10 Kg. O aludido processo
judicial, portanto, não trata da matéria referente a utilização dos créditos do imposto incidentes
na aquisição de insumos para o processo produtivo da empresa.
Portanto, diferentemente do que alegado pelo Sr. Auditor Fiscal no Despacho
Decisório ora combatido, o processo judicial em questão, ainda que ao final seja julgado
improcedente pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de alterar o saldo credor de
IPI apurado pela Impugnante, sendo indubitavelmente inaplicável o disposto no art. 25 da
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008 (atual art. 25 da Instrução Normativa RFB n° 1.300,
de 2012).
Que a Ação Ordinária em nada poderá alterar o valor pleiteado na presente
compensação, vez que, conforme bem demonstrado, o crédito utilizado pela Impugnante foi
derivado de aquisição de matérias-primas, produtos industrializados e materiais de embalagem,
nos termos do artigo 11 da Lei n.° 9.779, de 19/01/1999, não tendo nenhuma vinculação com a
referida Ação.
O crédito do IPI, oriundo da aquisição (entrada) de insumos e matérias-primas,
possui natureza distinta dos débitos do tributo decorrentes da venda (saída) de produtos
industrializados, não podendo a fiscalização confundi-las a ponto de cercear o direito
constitucional assegurado ao contribuinte pelo princípio da não cumulatividade.
Que, mesmo na remota hipótese da Ação Ordinária n° 2003.61.00.029523-3 ser
julgada improcedente, a Secretaria da Receita Federal terá o direito de exigir os valores (débitos)
de IPI não destacados nas Notas Fiscais de saída, o que não implicará, no entanto, no saldo
credor de IPI apurado pela impugnante.
Portanto, totalmente descabida a pretensão da Receita Federal no sentido de que a
Impugnante não poderia utilizar os saldos credores apresentados ao final dos trimestres
calendários, pois, se assim fosse, estaria desconsiderando a decisão judicial que lhe foi
concedida.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada julgou
improcedente o recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do
voto do relator.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz os seguintes argumentos:
a) O art. 25 das Instruções Normativas RFB no. 900, de 2008, e no 1.300, de
2012, está expressamente relacionado à coexistência de discussão judicial
ou administrativa relacionada a crédito de IPI e que possa alterar o valor a
ser ressarcido;
b) No presente caso, embora a existência de ação judicial em curso possa vir
a afetar o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre, ela
não se relaciona a qualquer discussão acerca de crédito pelos insumos
adquiridos pela empresa;
c) Logo, não restando presente um dos requisitos para aplicação do art. 25,
não poderia a Administração Pública se valer de tal disposição para
indeferir o pedido de ressarcimento realizado, em face da ausência de
disposição legal nesse sentido, cabendo a ela tão somente a possibilidade
de lavrar Auto de Infração sobre as saídas isentadas pela decisão judicial
que se mantém provisória;
d) A decisão recorrida acaba por descumprir decisão judicial plenamente
vigente (visto que o recurso pendente não é dotado de efeito suspensivo), a
qual assegura à Recorrente o direito de não escriturar débitos na saída de
razões de cães e gatos acima de 10kg, com todos os efeitos daí
decorrentes;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

e) Ad argumetandum, deve-se: i) suspender o andamento do presente
processo administrativo (inclusive o de cobrança), até o julgamento
definitivo do processo judicial, não podendo-se imputar mora à
Recorrente, visto que amparada por decisão plenamente vigente ou, no
mínimo, ii) segregar o montante "incontroverso" do saldo credor, relativo
às saídas regularmente tributadas pelo imposto.
Incialmente apreciado o feito no âmbito desta Turma, por meio da Resolução no
3301-000.503, Sessão de 30/08/2017, o julgamento foi convertido em Diligência, para fins de
determinar à Unidade de Origem que fosse feita a análise se a Contribuinte possui direito ao
crédito tributário indicado em seus pedidos de ressarcimento/compensação.
Realizadas as verificações pela Unidade de Origem, foi elaborado o Termo de
Informação Fiscal correspondente, do qual foi dada ciência à Recorrente.
Do resultado da Diligência, manifestou a Recorrente favoravelmente à apuração
fiscal, após o que requereu o retorno dos autos ao CARF, para conclusão do julgamento do
Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto às preliminares
aduzidas, pelas razões a seguir expostas.
II
PRELIMINARES
II.1
Suspensão do Andamento Processual
Ad argumentadum, requer a Recorrente a suspensão do feito, inclusive da cobrança, até
julgamento definitivo do processo judicial, não podendo-se imputar mora à Recorrente,
visto amparada por decisão judicial.
Aprecio.
Conforme noticiado pela própria Recorrente, por intermédio de petição datada de
14/04/2016, transitou em julgado, em 07/03/2016, a decisão favorável aos interesses da
Recorrente
na
Ação
Ordinária
no
0029523-66.2003.4.03.6100
(Original
no
2003.61.00.029523-3/SP), de forma que este pedido restou prejudicado (art. 932, III, do
CPC).
II.2
Segregação de Saldo Credor - Diligência
Ad argumentandum, requer a Recorrente a conversão do feito em Diligência, a fim de
determinar a exata parcela do saldo credor passível de ser afetada pela decisão judicial
(saída de rações em unidades acima de 10 kg), de modo a apurar o saldo remanescente,
parcela esta incontroversa, para efeitos da homologação parcial da compensação.
Analiso.
Igualmente aqui, tal pedido encontra-se prejudicado, uma vez que, como se verá
adiante, por intermédio da Resolução anteriormente exarada nestes autos, o feito foi
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

convertido em Diligência, para fins de apurar integralmente o crédito da Recorrente,
considerando-se o teor em que transitou em julgado a lide judicial.
III
MÉRITO
III.1
Apuração do Saldo Credor a Ressarcir
No mérito, em síntese, a contenda gira em torno da possibilidade de aproveitamento
integral do crédito pleiteado no PER/Dcomp destes autos.
Aprecio.
Conforme já relatado, o pleito creditório da Recorrente foi indeferido, tanto na origem
quanto na DRJ, sob o fundamento de ser vedado o ressarcimento a estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
No caso, a causa do indeferimento foi a existência da Ação Ordinária no
2003.61.00.029523-3/SP.
Diante dessa fundamentação, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com as
alegações sintetizadas no Relatório deste julgado.
Posteriormente, noticiou a Recorrente, nestes autos, o trânsito em julgado, ocorrido em
07/03/2016, da decisão favorável aos seus interesses na referida Ação Ordinária.
Diante de tais informações e com os autos devidamente instruídos com as principais
peças da mencionada ação judicial, esta Turma, por intermédio de Resolução, teceu as
seguintes considerações:
[...]
Ocorre que, neste ínterim, o processo em questão (Proc. 2003.61.00.0295233)
transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte, encontrando-se atualmente
em fase de execução do julgado, consoante se extrai do sítio da Justiça Federal
de São Paulo.
Sendo assim, considerando que o óbice apresentado pela DRJ para fins de
análise do pleito de ressarcimento apresentado pelo contribuinte não mais existe,
entendo que deverá a unidade de origem apreciar o mérito da presente contenda,
para fins de validar ou não o montante do crédito indicado pelo contribuinte em
seus pedidos de ressarcimento/compensação. Até porque, não houve até o
momento apreciação acerca da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado
e, por se tratar de requerimento da restituição/compensação, a análise dessas
características apresentam-se essenciais ao deferimento do pedido apresentado
pelo contribuinte.
Por oportuno, entendo que não seria o caso de considerar nula a decisão da DRJ,
visto que proferida em um momento processual em que havia processo judicial
discutindo a incidência de IPI em determinadas operações realizadas pela
Recorrente, o qual poderia impactar os valores a serem identificados na presente
contenda. Nessa contexto, no momento em que foi proferida, encontrava-se em
consonância com o que dispunha a legislação pátria.
Contudo, uma vez que este fator adotado como óbice à análise meritória não
mais existe, por razões supervenientes mas relevantes à solução da presente
contenda, entendo que o direito creditório do contribuinte deva ser analisado
nesta oportunidade, inclusive em atenção ao princípio da verdade material.
[...]
Com as razões acima, o feito foi convertido em Diligência, para fins de determinar que
o processo fosse baixado à Unidade de Origem, para que esta, diante do trânsito em
julgado do Processo Judicial no 2003.61.00.029523-3/SP, analisasse se a Contribuinte
possuía direito ao crédito tributário apontado.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

Após as verificações da Autoridade Fiscal, foram apresentados os resultados da
Diligência requerida, no bojo do correspondente Termo de Informação Fiscal, cujos
trechos principais transcrevo a seguir:
[...]
Trata-se da análise dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) de IPI
abaixo transcritos, referentes aos períodos de apuração e transmitidos nas datas
que se lhes seguem.
[...]
Isto posto e considerando que todo o crédito tributário constituído no processo no
10480.728160/2013-48 foi extinto pela decisão favorável transitada em julgado
no processo judicial no Proc. judicial no 0029523¬66.2003.4.03.6100, estão
sendo verificados na presente diligência os saldos passíveis de ressarcimento de
IPI referentes aos trimestres calendários elencados anteriormente.
Mediante a utilização dos arquivos magnéticos padrão SEF/Sefaz-PE do
contribuinte disponibilizados na fiscalização sob a égide do MPF 04.1.01.00-
2013-01041-8, reconstituímos seu Livro Registro de Entradas para verificar se os
valores dos créditos por período de apuração são aqueles apurados no Livro
Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
Ademais, fizemos uma amostragem física com as notas fiscais de entrada que
deram origem ao crédito de IPI em que foram verificados, entre outros, os
seguintes aspectos das aquisições do contribuinte:
-
Compatibilidade dos insumos constantes nas notas fiscais com a relação
apresentada pelo contribuinte dos principais insumos;
-
Regularidade cadastral no Sistema do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) dos principais fornecedores de insumos;
-
Verificação dos créditos de IPI, face aos valores de IPI destacado nas
notas fiscais de aquisição.
Uma vez que os valores levantados a partir dos arquivos magnéticos levaram a
algumas pequenas imprecisões entre o Livro Registro de Entradas e o RAIPI,
utilizamos o Livro Registro de Entradas para determinar os créditos de IPI no
período. Para isso foi elaborada a planilha “Invivo Entradas por Nf Com
Crédito”.
Posteriormente, foi constituída a planilha “Reconstituição da Escrita –IPI” entre
abril de 2006 até dezembro de 2011. Os valores consolidados mensalmente da
planilha “Invivo Entradas por Nf Com Crédito” alimentaram as Colunas
“Créditos de IPI Ressarcíveis” e “Créditos IPI não Ressarcíveis”. Os débitos de
IPI presentes no RAIPI que, por sua vez, coincidiram com os débitos presentes
nos Livros Registros de Saídas constituídos a partir dos arquivos SEF antes
referidos, alimentaram a coluna “Débito do Período (RAIPI)”. De observar que
esta coluna foi também acrescida dos valores dos PERs que o contribuinte
debitou em sua escrita.
Seguidamente, na coluna “Estorno dos PerDcomps do 2o T de 2006 ao 4o T 2006
e do 1oT 2008 ao 4o T 2011 no RAIPI”, procedemos à devolução dos valores que
o contribuinte debitou de sua escrita a título de debito dos PERS referentes ao
período da diligência e que ainda não foram deferidos, para assim verificar o real
montante passível de ressarcimento. Na coluna seguinte, “Obs”, constam as
referências dos PERs cujos valores foram estornados e que estão elencados ao
final da própria planilha de reconstituição.
A coluna “Débito do ressarcimento passível de autorização” vai ser gerada, por
sua vez, pela última coluna “Ressarcimento passível de autorização, limitado ao
saldo credor existente no mês imediatamente anterior à transmissão e ao pedido”.
Antes de chegarmos à última coluna, necessário se faz atentar para as duas
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

anteriores, “Saldo passível de ressarcimento no trimestre” e “Ressarcimento
passível de autorização, faltando verificar a existência de saldo credor suficiente
na data de transmissão da Per/Dcomp”.
A coluna “Saldo passível de ressarcimento no trimestre” apura o saldo credor
que ao final de cada trimestre analisado poderia ser ressarcido caso o
contribuinte o solicite no mês imediatamente posterior, o que permite-nos
observar que isto aconteceu para todos os meses com exceção do 2o ao 4o
trimestre de 2008 e do 1o trimestre de 2009. Com exceção destes últimos, os
valores apurados na penúltima coluna se consubstanciam nos mesmos valores da
última coluna.
Vejamos os trimestres-calendários de 2008. O montante de saldo credor de Ipi
apurado (em rosa) foi de R$ 70.115,79. Os PERs foram transmitidos em 25 de
março de 2010, o que nos leva a verificar se havia saldo credor suficiente de IPI
em fevereiro de 2010 na escrita reconstituída em análise. A coluna “Resultado da
Diligência – Saldo” nos aponta que saldos credores de IPI estão disponíveis para
o contribuinte para o período. E ali constamos que, em fevereiro de 2010, havia
saldo credor suficiente para o lançamento a débito dos PERS do 2o ao 4o
trimestre-calendário. Logo, o valor de R$ 70.115,79 alimenta a última coluna
que, por sua vez, perfaz o valor da coluna “Débito do Ressarcimento Passível de
Autorização”, o qual vai subtrair o saldo credor reconstituído do contribuinte.
Igual procedimento se realizou com o valor apurado do saldo credor para o 1o
trimestre-calendário de 2008, R$ 24.201,62 (em laranja escuro), cujo PER foi
transmitido em julho de 2010. De prenotar que também em julho foi transmitido
o PER referente ao saldo credor do 2o trimestre de 2010. Nesse caso, vai se
verificar se há saldo credor suficiente na coluna “Resultado da Fiscalização –
Saldo” em junho de 2010 para fazer frente aos dois pedidos, que totalizam, R$
43.775,28, constatando-se a existência de saldo.
Mister ainda atentar que não foram objeto da presente diligência os saldos
credores referentes aos trimestres-calendários do ano de 2007.
Por último, foi constituída a planilha “Resultado da diligência”, onde são
apresentados, de forma condensada, os ressarcimentos de IPI passíveis de
autorização para cada um dos trimestres diligenciados.
A planilha “Resultado da diligência”, referida acima, apresenta-se com as
seguintes informações:

Em síntese, a Fiscalização concluiu pela procedência integral do crédito pleiteado nestes
autos, razão pela qual a Recorrente, em sua manifestação acerca do resultado da
Diligência, limitou-se a requerer a remessa do processo a este Colegiado, para
conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
De minha parte, concordo integralmente com as razões postas na Resolução no 3301-
000.479, de 30/09/2017, que motivaram a conversão do feito em Diligência, bem como
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.903403/2011-35

acato os resultados desta, diante da adequada e pertinente verificação pelo Fisco das
operações e documentos que embasaram o crédito pleiteado.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer das preliminares suscitadas no Recurso
Voluntário e, em seu mérito, dar provimento para reconhecer a integralidade do direito
creditório pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer das
preliminares suscitadas no recurso voluntário e, em seu mérito, dar provimento para reconhecer a
integralidade do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital